Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732953-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE CLEVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante em desfavor de JOSÉ CLEVES DE ARAÚJO, revogou a liminar anteriormente deferida, determinando a restituição do veículo à posse do terceiro, por entender que a notificação e o protesto ocorrido posteriormente ao falecimento da parte requerida são inválidos. Inicialmente, em suas razões recursais, defende o agravante a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, decorrente da revogação da liminar anteriormente deferida e da determinação de conversão da demanda em execução, juntamente com a restituição do bem já apreendido. Sustenta a validade da notificação enviada ao endereço do domicílio do devedor, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto Lei 911/69, ainda que assinada por terceiro, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A tese é oriunda do Acórdão exarado pelo STJ no REsp 1592422 / RJ (2016/0072046-0), sob a relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, no qual consolidado o entendimento de que a legislação confere validade a notificação extrajudicial recebida por terceiro, na qual pressupõe que caso o devedor se ausente de seu endereço, ele indicará outra pessoa capaz para receber a carta. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defendida, salientando que demonstrou o envio da notificação extrajudicial, para a configuração da mora, para o endereço constante do contrato, sendo esta devidamente recebida. Discorre acerca do princípio da saisine, destacando que, com a morte, não somente ocorre a transmissão do patrimônio e seus direitos, mas também as obrigações contraídas pelo falecido. Assim, por tratar-se de alienação fiduciária, onde o próprio bem é a garantia da dívida contraída, poderiam os herdeiros, usando de boa-fé, ter realizado a entrega pacífica do bem. Argumenta que, apesar das alegações do Espólio do requerido, em momento algum, antes do ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, obteve conhecimento acerca do falecimento do devedor, não se vislumbrando irregularidade na apreensão do veículo ou a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Requer, in limine, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão impugnada, reconhecendo “...o integral atendimento aos requisitos do DL no 911/69 e a regular constituição em mora da financiada, assentada a validade da notificação enviada para o endereço estabelecido contratualmente”. Preparo regular (ID 49966640). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995, do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante, desde logo, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso com fundamento na possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, decorrente da revogação da liminar anteriormente deferida e da determinação de conversão da demanda em execução, juntamente com a restituição do bem já apreendido. Afirma que a notificação enviada ao endereço do devedor, constante do contrato, é válida, ainda que recebida por terceiro. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Compulsando o feito, verifico que o falecimento da parte ré ocorreu antes da notificação e protesto da purga da mora. Assim, entendo que, apesar de poder ser recebida por terceiros, a notificação é inválida, pois ocorreu após o óbito da parte ré. Nesse sentido: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AÇÃO MOVIDA CONTRA DEVEDOR FALECIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ESTABILIDADE SUBJETIVA DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto processual, porque ajuizada contra devedor falecido. 1.1. Tese recursal de que a propositura da demanda contra pessoa morta não caracteriza falta de pressuposto processual. 1.2. Pedido de prosseguimento do feito em desfavor do espólio. 2. Constitui falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo o ajuizamento de ação de busca e apreensão contra pessoa já falecida. 2.1. A sucessão voluntária das partes somente é lícita nos casos expressos em lei e desde que ocorra no curso do processo (art. 108, CPC). 2.2 Enfim. Salvo nos casos expressos em lei, é vedada a sucessão voluntária das partes e de eventuais intervenientes no curso processual. É a regra da estabilidade subjetiva do processo: perpetuatio legitimationes. 3. Jurisprudência: "Evidenciado que a notificação extrajudicial e a Ação de Busca e Apreensão foi proposta após o falecimento do devedor fiduciante, tem-se por caracterizada a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser o feito extinto, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, em vigor na data da prolação da sentença" (20130310252227APC, Relatora: Nídia Corrêa Lima 1a Turma Cível, DJE: 27/04/2017). 4.Recurso improvido. (Acórdão n.1086814, 20150111451069APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: 189/205). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO APÓS FALECIMENTO DO RÉU. IRREGULARIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO DO REÚ. ARTIGO 110 DO CPC. INAPLICABILIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. 1. O Decreto-Lei n° 911/1969, que estabelece as normas sobre o processo e julgamento dos casos envolvendo alienação fiduciária sobre bens móveis, tendo como parte instituição financeira, restou sensivelmente alterado pela Lei n° 13.043/2014, diploma legal que disciplinou, principalmente, a questão da notificação do devedor para efeito de constitui-lo em mora, na linha do disposto na súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A notificação extrajudicial será inválida, quando esta for realizada após o falecimento do réu. 3. O artigo 110 do CPC prevê a sucessão processual nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação. 4. Conforme o art. 4o do Decreto Lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/14, a conversão da demanda é uma faculdade do credor, para situações em que "o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor". 4.1. No entanto, não obstante ser uma faculdade do credor, a hipótese dos autos não comporta a continuidade da ação de busca e apreensão, vez que, conforme previsto no artigo 6o do Código Civil, a capacidade de direito do réu/agravado, que é aptidão de ser titular de direitos e obrigações na ordem privada, se extinguiu com sua morte. 4.2. Em atenção aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual, a única alternativa viável para a parte autora/agravante, no presente momento, seria optar pela conversão do feito na origem em execução ou o ajuizamento de ação própria, diante da impossibilidade do prosseguimento da ação de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1148546, 07135814520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORTE DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM NOME DA VIÚVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Como é cediço, um dos requisitos indispensáveis para ação de busca e apreensão é a comprovação da mora do devedor, que deve acontecer de forma efetiva em sua pessoa. 2.Segundo entendimento pacífico desta eg. Corte, se o devedor falece antes do ajuizamento da ação, inviável a aplicação do instituto da substituição processual, que só deve ocorrer no caso de falecimento da parte no curso da demanda. 3. Diante da ausência de pressuposto para ajuizamento desta ação - falta da notificação da mora do devedor em razão do seu falecimento - o reconhecimento da ilegitimidade das Rés é medida que se impõe, com a conseqüente extinção do processo sem resolução do mérito, consoante o artigo 267, VI, do CPC. 4. Recursos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão n.916412, 20110610137722APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 03/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, revogo a liminar de ID 95612645, devendo a parte autora promover a restituição do veículo à posse do terceiro (ID 160388045), em dez dias, retornando-se, assim, ao status quo ante. Levante-se o sigilo das petições de IDs 132181128, 139228472 e 139228473. Noutro giro e em atenção aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, para converter o feito para execução, devendo apresentar nova petição inicial, com indicação das partes, sua qualificação nos termos do artigo 319, II, deduzindo causa de pedir e pedido, não sendo suficiente mera emenda. Registro que já foram juntados com a ID 127372634 os comprovantes referentes ao inventário judicial de JOSE CLEVES DE ARAUJO, em trâmite. Atente-se o autor que o pedido de conversão de busca e apreensão para execução por quantia certa deve atender a todos os requisitos dos arts. 319 e 829, do CPC, em especial quanto ao pedido de citação do executado para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Nada a prover quanto aos pedidos formulados na ID 156090056, tendo em conta que o espólio é representado pelo inventariante, conforme art. 75, VII do CPC. Exclua-se o advogado cadastrado como patrono do réu, tendo em conta a ausência de procuração válida. Nesse exame perfunctório próprio do momento, a meu ver, afigura-se escorreita a análise feita pelo magistrado a quo, não se distanciando do posicionamento adotado pela jurisprudência dos Tribunais. É cediço que na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a fim de viabilizar a concessão de liminar, a jurisprudência reconhece como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo próprio destinatário. À luz da boa-fé objetiva, reputa-se caracterizada a constituição em mora nas situações acima, em decorrência da confiança e legítima expectativa criada quanto à retidão dos dados inseridos no contrato pelo devedor. Contudo, a hipótese dos autos é diversa, visto que à época em que enviada a notificação extrajudicial, em março de 2021, o devedor já havia falecido - óbito em 12 de janeiro de 2021, não sendo possível atingir o objetivo da norma, qual seja, dar ciência ao devedor do seu inadimplemento, ainda que por meio de terceiro. Importa considerar que os documentos constantes dos autos apontam que os herdeiros do de cujus, seus pais, residem no interior do Ceará, não se podendo, de fato, presumir que a eles foi dado ciência da notificação extrajudicial recebida no endereço informado no contrato. De certo que não se está a afirmar que o Banco agravante tinha ciência do falecimento do devedor, quando do envio da notificação e do ajuizamento da ação de busca e apreensão, porém, diante da informação obtida nos autos, as consequências daí advindas não podem ser afastadas, cabendo ao agravante, em razão da ausência de requisito indispensável à continuidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a notificação extrajudicial válida, buscar a satisfação da dívida por meio da execução dirigida ao espólio do devedor. Nessa linha de entendimento, precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NOVA DEMANDA. VÍCIO NA BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível converter a Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69. Tal conversão é faculdade do credor fiduciário, pois cabe ao titular do crédito avaliar o instrumento processual mais adequado à busca pela satisfação da dívida. 2. A petição de conversão tem natureza jurídica de instrumento de nova demanda, pois, apesar da mesma causa de pedir, inova quanto ao pedido deduzido. 3. Nas Ações de Busca e Apreensão, não se considera válida a constituição da mora por meio de notificação extrajudicial enviada após o falecimento do devedor. Entretanto, por tratarem-se de demandas autônomas, o vício não é capaz de contaminar a Ação Executiva. 4. A independência entre as duas demandas impede a contaminação da Ação Executiva pelo vício existente na Ação de Busca e Apreensão. Entretanto, evidencia o fato de a primeira ter sido proposta após o falecimento do devedor. Nesse contexto, a Ação Executiva deve ser manejada contra o espólio, e não contra os herdeiros, devendo o credor ser intimado para regularizar o polo passivo do processo. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1152812, 07137192520178070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO RÉU. IRREGULARIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 110, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. Nas ações relativas à busca e apreensão de veículo automotor, a comprovação da mora do devedor configura pressuposto específico para o desenvolvimento válido e regular da demanda, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. A regularidade da notificação para a constituição do devedor em mora pressupõe a possibilidade real de ciência, o que, evidentemente, não ocorre quando o envio é realizado após o falecimento da parte. Nos termos do artigo 110, do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores; contudo, tal possibilidade não se aplica quando a parte demandada faleceu antes da propositura da ação. (Acórdão 1364175, 07013645420208070014, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO APÓS FALECIMENTO DO RÉU. IRREGULARIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO DO REÚ. ARTIGO 110 DO CPC. INAPLICABILIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. 1. O Decreto-Lei n° 911/1969, que estabelece as normas sobre o processo e julgamento dos casos envolvendo alienação fiduciária sobre bens móveis, tendo como parte instituição financeira, restou sensivelmente alterado pela Lei n° 13.043/2014, diploma legal que disciplinou, principalmente, a questão da notificação do devedor para efeito de constitui-lo em mora, na linha do disposto na súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A notificação extrajudicial será inválida, quando esta for realizada após o falecimento do réu. 3. O artigo 110 do CPC prevê a sucessão processual nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação. 4. Conforme o art. 4o do Decreto Lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/14, a conversão da demanda é uma faculdade do credor, para situações em que "o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor". 4.1. No entanto, não obstante ser uma faculdade do credor, a hipótese dos autos não comporta a continuidade da ação de busca e apreensão, vez que, conforme previsto no artigo 6o do Código Civil, a capacidade de direito do réu/agravado, que é aptidão de ser titular de direitos e obrigações na ordem privada, se extinguiu com sua morte. 4.2. Em atenção aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual, a única alternativa viável para a parte autora/agravante, no presente momento, seria optar pela conversão do feito na origem em execução ou o ajuizamento de ação própria, diante da impossibilidade do prosseguimento da ação de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1148546, 07135814520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. NOTIFICAÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO RÉU. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nas hipóteses de extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código Civil, revela-se despicienda a intimação pessoal da parte autora prevista no § 1o do mencionado dispositivo legal, por não se tratar de abandono da causa, mas sim de determinação de regularização de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 2. Nas ações relativas à busca e apreensão de veículo automotor, a comprovação da mora do devedor configura pressuposto específico para o desenvolvimento válido e regular da demanda, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. 3. É inválida a notificação extrajudicial enviada após o falecimento do réu. 4. O instituto da sucessão processual, previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil, somente pode ser adotado nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação. 5. Verificado que a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa falecida, bem como que a sua constituição em mora ocorreu após o óbito, escorreita a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 6. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1394772, 07278897820218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, nesse exame de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado, em especial, a probabilidade do direito. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator